Tribunal: TCU
Processo: 006.577/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2693/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Casa Civil da Presidência da República e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, relacionadas a suposta ocorrência de irregularidade relacionada à utilização dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb. Considerando que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no caput do art. 235 c/c parágrafo único do art. 237 do RITCU, haja vista que o documento exordial aponta dúvidas e riscos sem, contudo, estar configurada a irregularidade apontada pelo representante e tampouco acompanhada de indícios mínimos concernentes à irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, alínea "a", e 235, parágrafo único c/c parágrafo único do art. 237, do Regimento Interno do TCU, e ainda os arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, em razão de não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade, e em determinar o arquivamento do processo, após dar ciência desta deliberação ao interessado. 1. Processo TC- Processo 006.577/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundeb - Fundo de Manutenção e Des. da Ed. Básica e de Val. dos Profissionais da Educação - Mec 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.